Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717824-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Marco Antonio Alvares da Silva Campos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0709838-65.2021.8.07.0018, assim redigida: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARCO ANTÔNIO ALVARES DA SILVA CAMPOS e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que os autores não apresentaram o demonstrativo do crédito e as procurações dos patronos; não comprovaram a desistência da execução coletiva; que são não partes legítimas, pois não comprovaram filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária; que a pretensão dos autores está prescrita; que caso o cumprimento de sentença seja extinto, eventuais honorários advocatícios fixados inicialmente devem ser afastados, pois o cumprimento não gerou quaisquer benefícios econômicos aos autores e a revogação de honorários fixados anteriormente em favor dos autores; excesso de execução, sendo o valor correto da execução aquele apresentado na planilha de ID 117275210, na qual foi utilizada a TR como índice de correção monetária ao invés do IPCA-E; que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento; impugnou a gratuidade de justiça; requereu a concessão do efeito suspensivo; e aduziu sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. Subsidiariamente, requereu a aplicação de juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009 e em caso de eventual procedência total ou parcial dos pedidos, que seja determinada a incidência/retenção de contribuição previdenciária/Imposto de Renda sobre os respectivos valores. Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação (ID 119887018), aduzindo que apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; que não há duplicidadade de execução, não havendo execução coletiva; que não há ilegitimidade ativa; que a pretensão não se encontra prescrita; que os honorários fixados no recebimento do cumprimento se sentença são devidos, nos termos da súmula 345 do STJ; que seus cálculos estão corretos, em face da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária; que não pleitearam a gratuidade de justiça e honorários relativos à fase de conhecimento; que a lei no 6.618/2020 não padece de vício de inconstitucionalidade; e que não é cabível o efeito suspensivo no caso em tela. É o relatório. Decido. As partes informaram que não possuem interesse no Juízo 100% digital (réu - ID 117275208 e autores - ID 119887018). Em razão da não adesão das partes ao Juízo 100% digital, o procedimento deste processo não se altera, motivo pelo qual não há anotação a fazer nos autos eletrônicos. Prosseguindo, o réu arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que esses não teriam comprovado a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária. Todavia, em análise ao título executado, verifica-se que esse definiu que o sindicato age como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional (ID 111320982, pg. 05). Ressalte-se que dois dos julgados apresentados pelo réu se referem a associações, as quais agem como representante processual, caso diverso do presente feito em que a ação originária foi proposta por sindicato, que atua como substituto processual, não sendo necessária, portanto, no presente caso, a comprovação de filiação à época do ajuizamento da ação originária. Dessa forma, vê-se que os autores são partes legítimas no presente feito. Ademais, o réu alegou que os autores não apresentaram o demonstrativo do crédito ou as procurações dos patronos, tampouco comprovaram a desistência da execução coletiva, e que não devem ser fixados honorários relativos à fase de conhecimento, caso contrário, que esses deveriam, antes, ser arbitrados. Contudo, verifica-se que os autores apresentaram o demonstrativo do crédito (ID 111320980) e a procuração (ID 111320977). Além disso, conforme ID 111320982 – pg. 68/71, vê-se que não há execução coletiva em trâmite, razão pela qual não é necessária a comprovação do pedido de desistência. O réu arguiu, ainda, que a pretensão dos autores está prescrita. Contudo, verifica-se que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 111320982, pg. 66), não transcorrido 5 (cinco) anos dessa data até o presente momento, razão pela qual rejeito esse pedido. O réu afirmou, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020 e impugnou a gratuidade de justiça. Contudo, o autor sequer requereu a gratuidade de justiça, tampouco a expedição de RPV com base nessa lei, razão pela qual nada a prover nesses pontos, em razão da falta de interesse do réu. Com relação a impossibilidade de se fixar honorários relativos à fase de conhecimento e sua eventual liquidação, verifica-se que esses não foram fixados, uma vez que na decisão de ID 111330559, apenas foram arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ), que são diversos daqueles honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, nada a prover neste ponto. O réu requereu que fosse determinada a incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda no crédito executado, todavia esses já incidem e são retidos no momento da expedição do requisitório, portanto nada a prover neste ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 06/2009, a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 111320982, pg. 28), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto encontra-se correto o réu neste ponto. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Ainda, indefiro a concessão do efeito suspensivo requerido pelo réu, pois os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são efetuados por meio de Requisição de Pequeno Valor ou precatório, cuja expedição se dá somente após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do feito. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 17.214,50, dezessete mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 11.838,88 (onze mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha de ID 117275210. Condeno as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 111320977) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 35908820), em síntese, que a rejeição, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ente recorrente não enseja a condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do patrono do credor. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com o afastamento da obrigação de pagar honorários de advogado em questão. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários de advogado em razão da rejeição, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo devedor. O art. 85, § 1o, do CPC prevê que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. No entanto, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Fazenda Pública não enseja nova condenação de pagar honorários. A esse respeito, o enunciado no 519 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. A impugnação ao cumprimento de sentença, com efeito, se reveste de natureza de incidente processual e sua rejeição não enseja a fixação de nova condenação de pagar quantia a título de honorários. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO LEI No 3.624/2005. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 9 - Existindo no título executivo judicial a determinação de que o débito deve ser corrigido pela TR, ou seja, pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, faz-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), não sendo, portanto, o caso de se cogitar violação à coisa julgada em razão da utilização do IPCA-E, e não da TR, como índice de atualização monetária. 10 - Sendo escorreita, por aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 do STF, a atualização monetária do débito judicial da Fazenda Pública pelo IPCA-E, como autoriza a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, afasta-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Ente Público e o excesso de execução reconhecido. 11 - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, exclui-se a condenação do Exequente/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Não há, contudo, de se fixar honorários advocatícios em desfavor do Executado/Agravado, uma vez que, de acordo com a Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1405686, 07404556220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENUNCIADO 519 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Insurgência do ente federativo que encontra amparo no que previsto no Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, editada após a definição da questão no julgamento do REsp 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos (tema 408): “519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” . Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública instaurada pela exequente/agravada, indevida a condenação do ente federativo executado/agravante a pagamento de honorários sucumbenciais . Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1312513, 07412518720208070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 23/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a decisão impugnada, ao rejeitar, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal, condenou o ente público ao pagamento de valor a título de honorários de advogado. No entanto, essa condenação não deve ser admitida, tendo em vista a impossibilidade de nova condenação decorrente de rejeição, ainda que parcial, de impugnação ao cumprimento de sentença. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem tem o potencial de causa indevido dano econômico ao erário. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator